Tribunal: TJDFT
Processo: 0755067-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PACIENTES POSTOS EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO.PEDIDO PREJUDICADO.

1 - Uma vez que houve a revogação da prisão temporária dos pacientes e eles foram colocados em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento ao seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ.

2 – Nesse passo, necessário reconhecer que a presente impetração perdeu seu objeto, nos termos do art.659 do Código de Processo Penal.

3 - Habeas Corpus prejudicado.